Tribunal: TJPA
Processo: 0801586-96.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10004 - Funcionamento de Comércio de Derivados de Petróleo
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801586-96.2019.8.14.0005

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: AUTO POSTO IVI LTDA - ME, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS. DISTÂNCIA MÍNIMA DE EQUIPAMENTOS URBANOS SENSÍVEIS. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA
CITRA PETITA
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente ação civil pública ajuizada em face de Auto Posto Ivi Ltda. – ME e do Município de Altamira. O autor sustentou irregularidades no licenciamento ambiental e urbanístico de posto de combustíveis instalado em suposta desconformidade com a Lei Municipal nº 3.235/2016, em razão da proximidade com equipamentos urbanos sensíveis, requerendo a desativação do empreendimento, o cancelamento das licenças expedidas e a invalidação dos atos administrativos correspondentes. Em sede recursal, alegou, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de apreciação de pedido de prova pericial formulado durante a instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreciação do pedido de produção de prova pericial configura cerceamento de defesa e violação ao contraditório e à ampla defesa; e (ii) estabelecer se a omissão judicial quanto ao requerimento probatório caracteriza sentença citra petita apta a ensejar sua anulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contraditório e a ampla defesa asseguram às partes o direito de produzir provas aptas a influenciar a formação do convencimento judicial, constituindo projeções do devido processo legal.

4.

A parte recorrente formulou expressamente pedido de realização de perícia destinada a aferir o fluxo de pessoas e os riscos decorrentes da atividade de armazenamento e comercialização de combustíveis na Praça dos Estudantes.

5.

O Juízo de primeiro grau promoveu o julgamento antecipado da lide sem apreciar o requerimento de produção da prova pericial, deixando de examinar pedido relevante para a instrução do processo.

6.

O magistrado, embora seja destinatário da prova, deve apreciar os requerimentos probatórios das partes, deferindo-os ou indeferindo-os de forma fundamentada, não lhe sendo permitido simplesmente ignorá-los.

7.

A ausência de manifestação judicial sobre pedido de prova potencialmente útil ao deslinde da controvérsia configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

8.

A omissão quanto à análise do requerimento de perícia caracteriza julgamento
citra petita
, por não enfrentar questão processual submetida à apreciação judicial.

9.

Reconhecido o vício processual, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória, restando prejudicado o exame das demais teses recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de apreciação de pedido de produção de prova pericial regularmente formulado pela parte configura cerceamento de defesa quando a prova possui potencial para influenciar o julgamento da causa.

2.

O magistrado deve apreciar fundamentadamente os requerimentos probatórios, ainda que entenda suficiente o conjunto probatório já produzido.

3.

A omissão judicial quanto à análise de pedido relevante formulado pela parte caracteriza sentença
citra petita
e enseja sua anulação.

4.

Reconhecido o cerceamento de defesa decorrente da não apreciação de prova requerida, deve a sentença ser anulada com retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, 370 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.447.514/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.10.2017, DJe 16.10.2017; STJ, AgRg no REsp nº 1.395.999/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20.05.2014, DJe 26.05.2014; TJSE, AC nº 0003521-98.2020.8.25.0027, Rel. Des. Cezário Siqueira Neto, 1ª Câmara Cível, j. 30.11.2021; TJMG, AC nº 10000190422113002, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 15.02.2023; TJRS, AC nº 5000595-70.2020.8.21.0027, Rel. Des. Thais Coutinho de Oliveira, Décima Câmara Cível, j. 04.08.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e

da
r-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 18 a 25 de junho de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, que, nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada pelo ora apelante em desfavor do
Auto Posto Ivi Ltda – ME
e do
Município de Altamira,
julgou improcedente a referida ação, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que o empreendimento denominado Auto Posto Nápoles, de propriedade do Auto Posto Ivi Ltda – ME, teria sido instalado e licenciado em desconformidade com a Lei Municipal nº 3.235/2016, por localizar-se em área situada a menos de 100m (cem metros) de equipamentos urbanos considerados sensíveis, notadamente a denominada Praça do Estudante e a unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI. Sustentou que a legislação municipal estabelece distância mínima de 100m (cem metros) entre postos de combustíveis e locais de grande circulação de pessoas, visando à proteção da coletividade contra os riscos inerentes à atividade de armazenamento e comercialização de combustíveis.

Afirmou o autor que, segundo laudos técnicos e levantamentos realizados durante a instrução do Inquérito Civil, o empreendimento encontrava-se a aproximadamente 65,65m (sessenta e cinco vírgula sessenta e cinco metros) da Praça do Estudante. Alegou, ainda, que o procedimento de licenciamento ambiental conduzido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo de Altamira – SEMAT apresentou irregularidades, especialmente em razão da edição da Instrução Normativa nº 01/2017, a qual teria alterado os critérios de medição previstos na legislação municipal para possibilitar a aprovação do empreendimento.

Relatou que o Relatório GEO nº 087/2017, elaborado por técnico da própria Secretaria Municipal, concluiu que a área de tancagem do posto encontrava-se a aproximadamente 82,5m (oitenta e dois vírgula cinco metros) do SENAI e que a área geral do empreendimento situava-se a cerca de 52m (cinquenta e dois metros) da referida instituição de ensino, circunstâncias que motivaram a emissão do Parecer Técnico nº 193/2017, recomendando o indeferimento da licença ambiental. Aduziu, contudo, que parecer jurídico posterior teria afastado as conclusões técnicas e autorizado o prosseguimento do licenciamento, sob o fundamento de proteção à livre concorrência.

Sustentou, igualmente, que a Praça do Estudante, embora não formalizada por ato legislativo específico, constitui espaço público consolidado, amplamente utilizado pela coletividade e frequentado por estudantes das escolas localizadas no entorno, possuindo características próprias de praça pública, circunstância que justificaria sua incidência no rol de equipamentos protegidos pela Lei Municipal nº 3.235/2016.

Ao final da petição inicial, requereu a desativação definitiva do empreendimento, o cancelamento das licenças ambientais expedidas em favor do Auto Posto IVI LTDA - ME, a invalidação dos atos administrativos que autorizaram sua instalação e funcionamento, bem como a revisão dos licenciamentos concedidos com fundamento na Instrução Normativa nº 01/2017 da SEMAT.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença ora recorrida.

Inconformado com a sentença, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID nº 31681932), arguindo, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afirmando que, após a fase postulatória, o Juízo de origem determinou a especificação de provas pelas partes e que tanto o Ministério Público, quanto o Município de Altamira, manifestaram interesse na dilação probatória. Destacou que requereu expressamente a realização de prova pericial na Praça dos Estudantes, destinada a aferir o fluxo de pessoas e os riscos inerentes à atividade de armazenamento e revenda de combustíveis para os frequentadores do local. Alegou que, apesar disso, o magistrado singular promoveu julgamento antecipado da lide, entendendo tratar-se de matéria eminentemente jurídica, o que teria violado os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

No mérito, defendeu a ilegalidade da Instrução Normativa SEMAT nº 01/2017, sustentando que referido ato normativo secundário extrapolou sua função regulamentar ao restringir o alcance da Lei Municipal nº 3.235/2016. Argumentou que a legislação municipal estabelece distância mínima de 100m (cem metros) em raio, sem limitar a medição à parede externa dos tanques ou às áreas edificadas, razão pela qual a instrução normativa teria inovado indevidamente na ordem jurídica para favorecer o empreendimento licenciado.

Aduziu que a edição da instrução normativa ocorreu após manifestações técnicas desfavoráveis ao licenciamento, circunstância que evidenciaria desvio de finalidade administrativa. Reiterou que o Relatório GEO nº 087/2017 e o Parecer Técnico nº 193/2017 apontaram a impossibilidade de instalação do posto no local escolhido, em razão da proximidade com o SENAI e outros equipamentos urbanos protegidos pela legislação municipal.

Arguiu, ainda, que a Praça dos Estudantes foi indevidamente desconsiderada pela Administração Pública durante o processo de licenciamento, apesar de constituir área pública tradicionalmente utilizada pela comunidade local, especialmente por estudantes das escolas estaduais Polivalente e Dairce Pedrosa e do próprio SENAI. Asseverou que levantamento realizado pelo Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar do Ministério Público teria identificado distância aproximada de 65,5m (sessenta e cinco vírgula cinco metros) entre a área de tancagem do empreendimento e a praça, em afronta direta à legislação municipal.

Defendeu a incidência dos princípios da prevenção e da precaução ambiental, argumentando que a atividade de comercialização e armazenamento de combustíveis envolve riscos inerentes à saúde humana e ao meio ambiente, impondo interpretação ampliativa das normas protetivas. Alegou que a sentença adotou interpretação excessivamente restritiva da legislação urbanística e ambiental, desconsiderando a finalidade protetiva da Lei Municipal nº 3.235/2016.

Ao final, requereu, preliminarmente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para regular instrução probatória. Subsidiariamente, postulou a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando a desativação das instalações do posto de combustível localizado na Avenida Tancredo Neves, nº 2.765, Altamira/PA, o cancelamento das licenças ambientais expedidas em favor do empreendimento, a revogação ou adequação da Instrução Normativa SEMAT nº 01/2017 e o cancelamento de licenciamentos concedidos com fundamento no referido ato normativo.

Em contrarrazões (ID nº 31681937), o Município de Altamira pugnou pela manutenção integral da sentença, sustentando, inicialmente, a inexistência de cerceamento de defesa, argumentando que a controvérsia possui natureza eminentemente jurídica e que os elementos documentais constantes dos autos seriam suficientes para o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Defendeu a legalidade da Instrução Normativa nº 01/2017, afirmando que o Município detém competência constitucional para legislar sobre assuntos de interesse local e regulamentar procedimentos administrativos relacionados ao ordenamento urbano e ao licenciamento ambiental. Argumentou que a instrução normativa limitou-se a esclarecer critérios de medição não definidos expressamente pela Lei Municipal nº 3.235/2016, inexistindo inovação normativa ou extrapolação do poder regulamentar.

Aduziu, ainda, a regularidade de todo o procedimento de licenciamento ambiental, afirmando que os atos administrativos foram praticados em observância à legislação vigente e amparados por pareceres técnicos e jurídicos. Alegou que não houve comprovação de risco concreto ao meio ambiente ou à coletividade e que as alegações ministeriais estariam baseadas predominantemente em manifestações colhidas durante o inquérito civil, sem suporte técnico suficiente para invalidar os licenciamentos concedidos.

Por fim, requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de improcedência.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, por intermédio da 14ª Procuradoria de Justiça Cível, em parecer de ID nº 34503151, ratificando
in totum
as razões da apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o recurso interposto.

PRELIMINAR

O Ministério Público do Estado do Pará sustenta, em preliminar,
a nulidade da sentença monocrática por cerceamento de defesa, uma vez que autoridade de 1º grau não se pronunciou sobre o pedido de perícia na
Praça dos Estudantes
formulado pelo apelante.

Antes de adentrar no caso dos autos, ressalto que o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é taxativo ao prescrever que
“
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

Com efeito, assegurar ampla defesa e contraditório às partes participantes de processos ou procedimentos administrativos nada mais representa do que a concretização do direito de defesa e, por conseguinte, do devido processo legal.

Sobre o assunto, leciona o eminente Ministro Alexandre de Moraes, do colendo STF, em sua obra
Constituição do Brasil Interpretada e Legislação constitucional
,
Ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 280, o seguinte:

“Por ampla defesa entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo calar-se se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido caberá igual direito da outra parte de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que lhe convenha, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor.”

Portanto, conceitualmente, o direito de defesa, seja em processos judiciais ou administrativos, se expressa por meio do direito de informação, do direito de manifestação e do direito de ver seus argumentos considerados por aquele que possui autoridade para julgar.

Além disso, é importante salientar que se uma prova requerida em um processo judicial possui, em abstrato, potencial para influenciar o julgamento da lide, a obstrução da fase instrutória viola o direito de defesa no processo.

Acerca do tema, o jurista Paulo Henrique dos Santos Lucon salienta o seguinte:

“As sentenças proferidas contrariamente a quem tenha regularmente requerido provas violam as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, que são projeções do devido processo legal, também nesse caso violado. O devido processo legal substancial impõe ao julgador que seja oferecida igualdade de oportunidades processuais.

Essa igualdade, no campo do direito à prova, revela-se na efetiva possibilidade de participação aos litigantes e significa, para o julgador, o dever de fazer observar a garantia do contraditório na exata medida em que autoriza às partes a encartar aos autos todos os elementos de que dispõe para atuar sobre seu convencimento.”
(Devido Processo Legal Substancial, in Leituras Complementares de Processo Civil, 5ª ed.,
Podivm
, p. 27)

No caso em análise, compulsando a documentação constante nos autos, constata-se que, efetivamente, o apelante, através da petição de ID 31681922 - Pág. 1
/2, requereu
a realização da perícia supramencionada
,
a qual tinha por objetivo
verificar o fluxo de pessoas e quais os riscos inerentes da atividade de armazenamento e revenda de combustíveis para as pessoas que circulam na Praça dos Estudantes localizada no Município de Altamira.

Entretanto, o referido pedido sequer foi analisado pela autoridade de 1º grau. Com efeito, pode-se concluir que o Juízo Monocrático silenciou no dever de apreciar a integralidade dos pedidos do recorrente, o que, indubitavelmente, configura cerceamento de defesa.

Ressalto que o magistrado é o destinatário das provas em um processo judicial. Logo, cabe a ele valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento. Além disso, destaco que a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção. Por conseguinte, cabe ao juiz indeferir aquelas que se apresentem dispensáveis.

Com efeito, ainda que o julgador seja destinatário da prova, não lhe é autorizado ignorar o pleito de produção de uma prova, ainda que entenda suficientes as provas já produzidas, pois deveria indeferi-la fundamentadamente caso entendesse desnecessária.

Outrossim, não tendo o Juízo
a quo
se manifestado acerca do pedido de perícia formulado pelo apelante, a nulidade da sentença proferida pela autoridade de 1º grau por cerceamento de defesa é medida que se impõe.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR

CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART 10 DO CPC. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. O MAGISTRADO NÃO ANALISOU O PEDIDO DE PERÍCIA FEITO NA RÉPLICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ACOLHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-SE - AC: 00035219820208250027, Relator: Cezário Siqueira Neto, Data de Julgamento: 30/11/2021, 1ª CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRODUÇÃO DE PROVAS - REQUERIMENTO DE PERÍCIA - NÃO APRECIADO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. Não apreciado o pedido de produção de provas da parte autora, configura-se o cerceamento de defesa.
(TJ-MG - AC: 10000190422113002 MG, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUERIMENTO DE PERÍCIA MÉDICA NÃO ANALISADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na espécie, houve pedido expresso, tanto na inicial como na réplica, de designação de perícia médica, o que não foi analisado pelo Juízo a quo. 2. Não obstante seja o julgador o destinatário das provas, a teor do artigo 370 do CPC, constitui aviltamento aos Princípios Constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa, erigidos pelo disposto no artigo 5º, LIV e LV, da CRFB/88, o indeferimento ou a não oportunização de provas oportunamente requeridas, para que, ao depois, decida-se contrariamente à parte que protestou por sua produção, sob o fundamento da ausência de prova do fato que se pretendia comprovar por meio da prova denegada. Impositiva a desconstituição da sentença e reabertura da instrução processual na Origem. APELAÇÃO PROVIDA.
(TJ-RS - AC: 50005957020208210027 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 04/08/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 11/08/2021
)”

Ademais, não tendo o Juízo
a quo
se pronunciado na sentença recorrida acerca do pedido de realização de perícia na Praça dos Estudantes formulado pelo apelante, resta configurada a hipótese de sentença
citra petita
.

Sobre o tema, leciona o jurista Humberto Theodoro o seguinte:

"A sentença, enfim, é citra petita quando
não examina todas as questões propostas pelas partes. (...) A nulidade da sentença citra petita, portanto, pressupõe questão debatida e não solucionada pelo magistrado, entendida por questão o ponto de fato ou de direito sobre que dissentem os litigantes, e que, por seu conteúdo, seria capaz de, fora do contexto do processo, formar, por si só, uma lide autônoma. Só se anula, destarte, uma sentença em grau de recurso, pelo vício do julgamento citra petita, quando a matéria omitida pelo decisório de origem não esteja compreendida na devolução que o recurso de apelação faz operar para o conhecimento do Tribunal."
(in Curso de Direito Processual Civil, Forense, 33ª ed., 2000, vol. I, p. 453/454)

Destarte, a jurisprudência pátria possui entendimento no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelas partes, caracterizando julgamento
citra petita
,
pode o Tribunal
a quo
, inclusive,

anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA RELEVANTE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
3. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petita, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo

anulá-la

de

ofício,

determinando que outra seja proferida.
1, 2 e 4. Omissis. (REsp 1447514/PR; Segunda Turma; Min. Herman Benjamin; j. 05/10/2017; p. DJe 16/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL SENTENÇA CITRA PETITA. JULGADO QUE REFLETE O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. 1
. A jurisprudência desta Corte admite a nulidade de toda a sentença em caso do reconhecimento de decisão citra petita, o que pode ser feito de ofício, além de reconhecer esse defeito processual quando o provimento jurisdicional não se manifesta acerca da compensação.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1395999/SP; Segunda Turma; Min. Mauro Campbell Marques; j. 20/05/2014; p. DJe 26/05/2014)”

Outrossim, acolho a preliminar suscitada pelo apelante, pois encontra-se demonstrada a ausência de análise do pedido de perícia
na Praça dos Estudantes
formulado pelo recorrente, motivo pelo qual, a sentença monocrática deve ser anulada por
cerceamento de defesa,
ficando prejudicada a análise das demais alegações suscitadas pelo apelante no recurso interposto.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e
dou-lhe provimento,
para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença monocrática e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, objetivando o regular processamento do feito
.

É como voto.

Belém,
18
de
junho
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/06/2026